Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO PARA PESSOA COM DOENÇA INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidor acometido por neoplasia maligna (adenocarcinoma da próstata – CID C61), considerada doença incapacitante nos termos do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
2. O recurso busca a reforma da decisão para que se reconheça a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre a parcela que não supera o limite estabelecido na legislação.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em: (i) saber se são válidas as retenções de valores a título de imposto de renda e contribuição previdenciária em face do agravante; e (ii) se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
4. Laudo médico juntado aos autos comprova neoplasia maligna, o que atrai a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, conforme entendimento das Súmulas 598 e 627 do STJ..
5. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, §1o, estabelece que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS quando o beneficiário for acometido por doença incapacitante.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito está evidenciada pelas provas médicas e pelo arcabouço normativo; o perigo de dano decorre da continuidade das retenções indevidas e dos custos do tratamento da enfermidade.
7. A reversibilidade da medida está garantida, não havendo risco de irreversibilidade.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar ao Distrito Federal que cesse as retenções a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante e que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: " O servidor aposentado acometido por neoplasia maligna tem direito à isenção do imposto de renda e à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária nos termos da legislação federal e distrital pertinentes."
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, §1o; Código de Processo Civil, art. 300 e 995; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Súmulas no 598 e 627, do STJ; STJ, EAREsp 58.820/AL; Acórdão TJDFT no 837331.